Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-82.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou procedente o pedido inicial em ação de investigação de paternidade com pedido de alimentos, condenando o genitor ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia a verificar se o valor dos alimentos, arbitrados na sentença, está adequado ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Código Civil, em seus arts. 1.694 e 1.703, estabelecem a obrigação dos pais de garantir a manutenção dos filhos, considerando a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
4. A relação de parentesco está comprovada e a idade dos alimentandos torna presumível a existência de gastos com alimentação, educação, vestuário, lazer e saúde.
5. O fato de o apelante ter outros filhos anteriores, ou mesmo constituição de novas obrigações alimentares, apesar de serem circunstâncias relevantes, não são capazes de justificar a pretendida redução do percentual dos alimentos anteriormente fixados, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção de todos os filhos.
6. Considerando a responsabilidade de ambos os genitores e suas condições financeiras, a estipulação dos alimentos arbitrada na sentença é razoável e atende o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade.
2. O fato de ter outros filhos anteriores, ou mesmo constituição de novas obrigações alimentares, apesar de serem circunstâncias relevantes, não são capazes de justificar a redução do percentual dos alimentos anteriormente fixados, em razão da inafastável responsabilidade que o genitor tem de contribuir para a manutenção de todos os filhos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824899, 07099121220228070010, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, pub. 27/3/2024.